Tribunal: STF
Processo: AI 322853
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.